Tribunal: TCU
Processo: 037.295/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou irregulares as contas do embargante, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais recebidos por meio de precatório do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Aldemir Rufino da Silva em face do Acórdão 3676/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e acolher os embargos de declaração, sanando a omissão verificada na análise do argumento fundado no art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), na forma do voto que acompanha esta decisão, mantendo-se, contudo, inalterados os termos do Acórdão 3676/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao Município de Novo Lino/AL e à Procuradoria da República em Alagoas.